Tribunal: TJES
Processo: 5001865-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator nos autos do processo no qual o paciente foi denunciado pela prática de homicídio tentado, sob o fundamento de ausência de justa causa, ante a alegada inexistência de indícios mínimos de sua participação no delito, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão ausentes a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria aptos a justificar a persecução penal, de modo a autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade é manifesta e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nas hipóteses de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4- A denúncia descreve que o paciente, apontado como líder de grupo criminoso, teria ordenado a prática de tentativa de homicídio contra a vítima, motivada por suposta perda de entorpecentes pertencentes ao grupo.

5- Os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha, indicam que o autor dos disparos seria subordinado ao paciente e que este detinha poder decisório no grupo, configurando indícios suficientes de sua participação no delito.

6- A análise de alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7- A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria legitima o recebimento da denúncia, sendo as provas indiciárias adequadas para a deflagração da ação penal.

8- A possibilidade de produção de novas provas no curso da instrução reforça a inadequação do trancamento prematuro da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade é manifesta e demonstrável de plano.

2- A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

3- A via do habeas corpus é inadequada para análise de teses que demandem aprofundamento no conjunto fático-probatório, como negativa de autoria e insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente mencionados.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/4/2021, DJe 20/4/2021; STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-66.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN ZANOLI

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra suposto ato coator nos autos do processo no qual o paciente foi denunciado pela prática de homicídio tentado, sob o fundamento de ausência de justa causa, ante a alegada inexistência de indícios mínimos de sua participação no delito, requerendo o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se estão ausentes a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria aptos a justificar a persecução penal, de modo a autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade é manifesta e demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória, como nas hipóteses de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4- A denúncia descreve que o paciente, apontado como líder de grupo criminoso, teria ordenado a prática de tentativa de homicídio contra a vítima, motivada por suposta perda de entorpecentes pertencentes ao grupo.

5- Os elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha, indicam que o autor dos disparos seria subordinado ao paciente e que este detinha poder decisório no grupo, configurando indícios suficientes de sua participação no delito.

6- A análise de alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

7- A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria legitima o recebimento da denúncia, sendo as provas indiciárias adequadas para a deflagração da ação penal.

8- A possibilidade de produção de novas provas no curso da instrução reforça a inadequação do trancamento prematuro da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando a ilegalidade é manifesta e demonstrável de plano.

2- A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a alegação de ausência de justa causa para a ação penal.

3- A via do habeas corpus é inadequada para análise de teses que demandem aprofundamento no conjunto fático-probatório, como negativa de autoria e insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: Não há dispositivos legais expressamente mencionados.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 191.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/4/2021, DJe 20/4/2021; STJ, AgRg no HC n. 854.556/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023, DJe 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILLIAN ZANOLI
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo nº 5005314-03.2025.8.08.0021.

O paciente alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da sua participação no crime.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18155078).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (id. 18181485).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WILLIAN ZANOLI
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo nº 5005314-03.2025.8.08.0021.

O paciente alega, em síntese, a falta de justa causa para a ação penal, ante a ausência de indícios mínimos da sua participação no crime.

Diante disso, requer o trancamento da ação penal a fim de cessar o constrangimento ilegal no qual está submetido o paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 18155078).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pugnando pela denegação da ordem (id. 18181485).

Pois bem.

O trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Sendo assim, “
dada a excepcionalidade do trancamento do processo em habeas corpus, é necessário que o alegado constrangimento ilegal seja manifesto, perceptível
primus ictus oculi” (STJ, RHC 139.037/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Consoante a inicial acusatória, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta de 22h, na Rua do Coral, Bairro Santa Mônica, Guarapari, os acusados Elmo Hugo dos Santos, Jardel Alves de Melo e Willian Zanolli, agindo com animus necandi, tentaram matar a vítima Patrick Douglas Maciel, vulgo Bidora, somente não o levando à óbito por circunstâncias alheias à vontade deles, haja vista que a vítima conseguiu fugir e recebeu atendimento médico eficaz.

Consta ainda que o crime teria sido praticado a mando do paciente, chefe do grupo criminoso, e em razão da vítima, que integra um grupo atuante no tráfico de drogas do Bairro Santa Mônica, ter sido acusada de ter perdido uma quantidade de drogas pertencente ao grupo, que estava em poder de Cristiano.

Na situação em comento, verifica-se do depoimento da vítima, que o denunciado Elmo, autor dos disparos de arma de fogo, era subordinado a Willian, sendo este o proprietário da droga cobrada e que se sabe no bairro que não se pode matar sem a permissão do paciente.

No mesmo sentido é o relato da testemunha Rogério Nunes Viana Junior.

Assim, diante das provas colhidas na fase inquisitorial, mormente pela existência de prova da participação do paciente, os réus foram denunciados pela prática do homicídio tentado.

Destaco, outrossim, que, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não há que se falar em trancamento da ação penal, como pretende o impetrante, tampouco é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

Da mesma forma, “
é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Também não se olvidar da possibilidade de surgimento de novas provas durante a instrução processual, sendo as provas indiciárias suficientes para o recebimento da denúncia.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.